Tribunal: STF
Processo: Rcl 71869
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Eglaudio Augusto Mascarenhas em face de decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do processo nº 0010589-12.2018.5.15.0088, por suposta violação ao que decidido na ADI 1.150 e no Tema 853 da repercussão geral.



    Narra a parte reclamante que (eDoc 1, p. 3):



    “Trata-se o caso de ação reclamatória trabalhista, onde o Reclamante visa ver reconhecidos seus direitos trabalhistas com a Reclamada, uma vez que fora contratado pelo regime da CLT, antes da Constituição Federal de 1988 (CF/88), SEM a realização/aprovação em concurso público e NEM o fazendo depois.



    Mesmo apresentando parecer de maio de 2014, onde a Reclamada o reconhecia como funcionário celetista estabilizado pelo Art. 19 da ADCT, ainda assim, o E.TST reconheceu como válida a transmudação automática havida de regime celetista para o estatutário e a incompetência da justiça do trabalho para apreciação dos pedidos determinando a remessa dos autos à justiça comum.”



    Relata que, após sucessivos recursos apresentados no processo subjacente, interpôs recurso extraordinário cuja inadmissibilidade foi fundamentada no Tema 853 e 928 da repercussão geral.



    Sustenta que "a decisão, ora impugnada, afrontou decisão proferida por este Supremo Tribunal na ADI 1.150, uma vez que validou a transmudação automática do regime celetista de servidor contratado em 01/02/1983 sem concurso, para o regime estatutário, instituído pela Municipalidade em 01/12/2005" (eDoc 1, p. 7). 



    Aduz que "a decisão proferida violou diretamente as disposições contidas no art. 114, I, da CF e ao tema 853 (ARE 906491)" (eDoc 1, p. 8).



    Assevera que "se esta corte já pacificou entendimento e afastou a validade da conversão automática de regime jurídico e decidiu pela competência da justiça do trabalho em julgar demandas de natureza trabalhistas ajuizadas contra órgãos da Administração Pública por servidores admitidos sem concurso público, aquela decisão, acabou por afrontar decisão proferida por esta Suprema Corte" (eDoc 1, p. 8). 



    Requer, liminarmente, a suspensão do processo originário e, no mérito, "seja cassada definitivamente a decisão/acórdão proferido no Processo nº 0010589-12.2018.5.15.0088, e determinar que outro seja proferido em obediência ao decidido na ADI nº 1.150 e ao Tema nº 853 do STF e a consequente remessa do Processo ao TRT15ª Região para julgamento" (eDoc 15).



    Em despacho de 19.09.2024, posterguei o exame da liminar para colher prévias informações e citar a parte beneficiária da decisão reclamada (eDoc 9).



    A parte beneficiária apresentou contestação (eDoc 12). 



    As informações foram prestadas (eDoc 18).



    A Procuradoria-Geral da República apresentou parecer com a seguinte ementa (eDoc 20):



    “Reclamação constitucional. Ação trabalhista movida contra o Poder Público pleieando o pagamento de verbas trabalhistas previstas na CLT. Servidor que ingressou no serviço público, sem concurso público, antes do advento da CF/88, sob regime da CLT. Suposta violação ao decidido na ADI 1.150 e no Tema 853 da repercussão geral.



    1. Quanto à alegada violação ao decidido na ADI 1.150, atendeu-se ao requisito do inciso I do §5º art. 988 do CPC. E quanto à violação ao Tema 853, também foi atendido o requisito do II do §5º do art. 988 do CPC. 2. Todavia, quanto à ADI 1150, não há relação de estrita aderência do paradigma invocado com o caso dos autos, pois a Lei n. 10.098/94, do Estado do Rio Grande do Sul, não se aplica ao caso. 3. “Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar demandas visando a obter prestações de natureza trabalhista, ajuizadas contra órgãos da Administração Pública por servidores que ingressaram em seus quadros, sem concurso público, antes do advento da CF/88, sob regime da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT” (Tese do Tema 853/STF). 4. Pela parcial procedência da reclamação, determinando-se o seguimento do recurso extraordinário interposto.”



    É o relatório. Decido. 



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; 



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.



    No caso concreto, a pretensão da parte reclamante enquadra-se na hipótese de má-aplicação de temas decididos por esta Corte, o que somente pode ser aferido após o esgotamento das instâncias ordinárias, requisito atendido pelo julgamento do agravo interno no recurso extraordinário.



    Quanto ao mérito, a parte reclamante entende que a discussão contida em seu recurso extraordinário se enquadra no tema apontado como paradigma - Tema 853. 



    No julgamento do ARE 906.491, paradigma do Tema 853 da repercussão geral, o Plenário desta Corte fixou a seguinte tese: “Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar demandas visando a obter prestações de natureza trabalhista, ajuizadas contra órgãos da Administração Pública por servidores que ingressaram em seus quadros, sem concurso público, antes do advento da CF/88, sob regime da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT.” Assentou, ainda, de forma expressa a inaplicabilidade da decisão tomada na ADI 3.395 em tais hipóteses. O acórdão recebeu a seguinte ementa:



    “CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. COMPETÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO ADMITIDO SEM CONCURSO PÚBLICO, PELO REGIME DA CLT, ANTES DO ADVENTO DA CONSTITUIÇÃO DE 1988. DEMANDA VISANDO OBTER PRESTAÇÕES DECORRENTES DA RELAÇÃO DE TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.



    1. Em regime de repercussão geral, fica reafirmada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de ser da competência da Justiça do Trabalho processar e julgar demandas visando a obter prestações de natureza trabalhista, ajuizadas contra órgãos da Administração Pública por servidores que ingressaram em seus quadros, sem concurso público, antes do advento da CF/88, sob regime da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT. Inaplicabilidade, em casos tais, dos precedentes formados na ADI 3.395-MC (Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJ de 10/11/2006) e no RE 573.202 (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 5/12/2008, Tema 43).



    2. Agravo a que se conhece para negar seguimento ao recurso extraordinário.” (g.n.)



    Naquela oportunidade, esta Suprema Corte também reafirmou o entendimento de que é incabível a transmudação do regime celetista para o estatutário, quando o ingresso no serviço público se der sem a prévia realização de concurso público. Confira-se:



    “(...) é incontroverso que o ingresso da reclamante no serviço público se deu sem a prévia realização de concurso público, hipótese em que é incabível a transmudação do regime celetista para o estatutário, conforme já decido pelo Pleno, em sede de controle concentrado:



    ‘Ação direta de inconstitucionalidade, §§ 3º e 4º do artigo 276 da Lei 10.098, de 03.02.94, do Estado do Rio Grande do Sul. - Inconstitucionalidade da expressão "operando-se automaticamente a transposição de seus ocupantes" contida no § 2º do artigo 276, porque essa transposição automática equivale ao aproveitamento de servidores não concursados em cargos para cuja investidura a Constituição exige os concursos aludidos no artigo 37, II, de sua parte permanente e no § 1º do artigo 19 de seu ADCT. - Quanto ao § 3º desse mesmo artigo, é de dar-se-lhe exegese conforme à Constituição, para excluir, da aplicação dele, interpretação que considere abrangidas, em seu alcance, as funções de servidores celetistas que não ingressaram nelas mediante concurso a que aludem os dispositivos constitucionais acima referidos. - Por fim, no tocante ao § 4º do artigo em causa, na redação dada pela Lei estadual nº 10.248/94, também é de se lhe dar exegese conforme à Constituição, para excluir, da aplicação dele, interpretação que considere abarcados, em seu alcance, os empregos relativos a servidores celetistas que não se submeteram a concurso, nos termos do artigo 37, II, da parte permanente da Constituição ou do § 1º do artigo 19 do ADCT. Ação que se julga procedente em parte, para declarar-se inconstitucional a expressão "operando-se automaticamente a transposição de seus ocupantes" contida no artigo 276, § 2º, da Lei 10.098, de 03.02.94, do Estado do Rio Grande do Sul, bem como para declarar que os §§ 3º e 4º desse mesmo artigo 276 (sendo que o último deles na redação que lhe foi dada pela Lei 10.248, de 30.08.94) só são constitucionais com a interpretação que exclua da aplicação deles as funções ou os empregos relativos a servidores celetistas que não se submeteram ao concurso aludido no artigo 37, II, da parte permanente da Constituição, ou referido no § 1º do artigo 19 do seu ADCT.’ (ADI 1.150, Rel. Min. MOREIRA ALVES, Tribunal Pleno, DJ de 17/4/1998)



    Assim, considerando que o advento do regime jurídico único no âmbito do Estado do Piauí não foi hábil a alterar a natureza celetista do vínculo da reclamante com o Poder Público, é de se reconhecer a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a reclamação trabalhista."



    Na hipótese dos autos, a autoridade reclamada manteve decisão que afastou a competência da Justiça do Trabalho, considerada a conversão automática do regime celetista para o estatutário de servidor admitido sem prévia aprovação em concurso público, em momento anterior à vigência da Constituição Federal. Eis a ementa do acórdão extraordinariamente recorrido (eDoc 4, p. 99-100):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO A ACÓRDÃO PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA LEI N.º 13.467/2017. COMPETÊNCIA MATERIAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO. EMPREGADO PÚBLICO ADMITIDO SEM PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO E ANTERIORMENTE A 5/10/1983, PORTANTO ESTÁVEL À LUZ DO ARTIGO 19 DO ADCT. TRANSMUDAÇÃO DO REGIME JURÍDICO CELETISTA PARA ESTATUTÁRIO. POSSIBILIDADE. TRANSCENDÊNCIA DA CAUSA NÃO RECONHECIDA. 1. Cinge-se a controvérsia à competência da Justiça do Trabalho para exame do pedido de recolhimento do FGTS em demanda ajuizada por empregado contratado pela Administração Pública, sem concurso público, em 1/2/1983. Discute-se nos autos se a instituição de regime jurídico único por parte do ente público enseja a transmudação do regime celetista para o regime estatutário em relação a empregado estável nos termos do artigo 19 do ADCT. 2. Constatado o preenchimento dos demais requisitos processuais de admissibilidade, o exame do Recurso de Revista sob o prisma do pressuposto de transcendência revelou que: a) não demonstrada a transcendência política da causa, na medida em que o acórdão recorrido revela consonância com a atual, iterativa e notória jurisprudência deste Tribunal Superior, segundo a qual, em relação aos empregados estáveis nos moldes do artigo 19 do ADCT, opera-se validamente a transmudação do regime jurídico, de celetista para estatutário, à míngua da competência desta Justiça do Trabalho para processar e julgar pretensão relacionada ao vínculo estatutário; b) não se verifica a transcendência jurídica da causa, visto que ausentes indícios da existência de questão nova acerca da controvérsia ora submetida a exame, mormente diante da jurisprudência atual, iterativa e notória do Tribunal Superior do Trabalho; c) não identificada a transcendência social da causa, porquanto não se cuida de pretensão recursal formulada em face de suposta supressão ou limitação de direitos sociais assegurados na legislação pátria; e d) não há falar em transcendência econômica, visto que a expressão econômica da pretensão recursal não destoa de outros recursos de mesma natureza. 3. Configurado o óbice relativo ao não reconhecimento da transcendência da causa quanto ao tema sob exame, resulta inviável o processamento do Recurso de Revista, no particular. 4. Agravo de Instrumento não provido.”



    O ato reclamado, por sua vez, manteve decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, por entender correta a aplicação do Tema 853-RG. Eis a ementa do acórdão reclamado (eDoc 23, p. 2):



    “AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DENEGADO. TEMAS 853 E 928 DO EMENTÁRIO DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. INCOMPETÊNCIA MATERIAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO. TRANSMUDAÇÃO AUTOMÁTICA DE REGIME JURÍDICO. SERVIDOR ADMITIDO SOB O REGIME CELETISTA, SEM SUBMISSÃO A CONCURSO PÚBLICO. EMPREGADO ESTABILIZADO NA FORMA DO ART. 19 DO ADCT. DESPROVIMENTO. Deve ser mantida a decisão agravada, tendo em vista que a matéria impugnada pelo recurso extraordinário está em conformidade com as teses vinculantes fixadas pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 853 e 928 do ementário de repercussão geral, diante da transposição de regime jurídico e da estabilidade adquirida pela parte reclamante nos termos do art. 19 da ADCT. Na hipótese dos autos, a delimitação do acórdão impugnado pelo recurso extraordinário, ao concluir pela incompetência da Justiça do Trabalho para apreciação do pleito, é no sentido de que a parte autora, ainda que sem submissão a concurso público e sob o regime celetista, fora admitida pela Administração Pública antes de 5/10/1983, isto é, a mais de 5 (cinco) anos antes da vigência da CF/88. Desse modo, uma vez que o vínculo passou a ser jurídico-estatutário, imperativa a manutenção da inadmissibilidade do recurso extraordinário, à luz do que dispõe o art. 1.030, I, "a", do CPC. Agravo desprovido.”



    Da análise dos autos é possível assentar que o Tribunal de origem, a despeito de aplicar o entendimento firmado por esta Corte no julgamento do Tema 853 da repercussão geral, acabou por contrariar o referido paradigma, uma vez que afastou a competência da Justiça do Trabalho para julgar demanda visando a obtenção de prestações de natureza trabalhista, ajuizadas contra órgão da Administração Pública por servidor que ingressou em seus quadros, sem concurso público, antes do advento da CF/88, sob regime da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT.



    Cabe registrar que o STF tem decidido reiteradamente que é inconstitucional a transposição de servidores celetistas estabilizados pela regra do art. 19 do ADCT para cargos efetivos, sem aprovação prévia em concurso público. Nesse sentido:



    "Ação direta de inconstitucionalidade. Lei do Estado do Amazonas que realizou a modificação do regime dos servidores do Instituto de Medicina Tropical de Manaus para o regime estatutário. Transformação dos empregos em cargos públicos. Ocupação automática dos cargos públicos pelos antigos servidores celetistas. Ausência de distinção entre servidores concursados e não concursados. Violação dos arts. 37, II; e 39 da Constituição Federal, e do art. 19, caput, e § 1º, do ADCT. Parcial procedência. Interpretação conforme à Constituição. Modulação dos efeitos da decisão. Efeitos ex nunc. 1. Não se afigura inconstitucional a lei amazonense quando promove a modificação do regime jurídico dos funcionários da autarquia, já que o Estado do Amazonas atendeu a determinação constitucional de conformar seus servidores da administração direta, autárquica ou fundacional a um regime jurídico de sujeição uniforme, no caso, ao regime estatutário. O Instituto de Medicina Tropical de Manaus, como autarquia, deveria, de fato, ter seus servidores submetidos ao regime estatutário, não mais se admitindo que os servidores da autarquia permanecessem regidos pela CLT. Entretanto, não é possível extrair-se do art. 39 da Constituição que a adoção do regime único deva se dar em desconformidade com a regra imperativa do concurso público (art. 37, II, da CF/88). 2. A inconstitucionalidade do art. 1º da lei questionada aflora da extensão com que se promoveu a transposição do regime dos funcionários da autarquia estadual, uma vez que a norma não especificou a quais servidores se dirigia o comando. A expressão “atuais servidores sujeitos ao regime trabalhista” pode dizer respeito, sem dúvida, a servidores que foram contratados sem realização de concurso até a data de publicação da lei, no caso, 7 de maio de 1993. No entanto, esses servidores, se contratados antes do novo regime constitucional, poderiam não atender os requisitos previstos no art. 19 do ADCT da Constituição, em especial o do exercício ininterrupto por cinco anos, e, ainda assim, serem todos aproveitados como servidores estatutários. É necessário se conferir interpretação conforme à Constituição à expressão “os atuais servidores sujeitos ao regime trabalhista” contida no art. 1º da Lei nº 2.205 do Estado do Amazonas, de 7 de maio de 1993, para excluir do âmbito de sua incidência os servidores que não foram admitidos por meio de concurso público e que não estavam em exercício há pelo menos 5 anos ininterruptos na data da promulgação da Constituição da República, nos termos do art. 19 do ADCT da Constituição Federal. 3. A Lei 2.205/93 determinou, ainda, em seu art. 2º, a transformação dos empregos ocupados pelos então servidores da autarquia em cargos públicos. A segunda parte da disposição (“mantidas as atuais situações funcionais de seus titulares, que passam a ser regidas pela Lei nº 1.762/86”) acabou por vincular a transformação à consequente titularização desses cargos pelos servidores beneficiários da modificação do regime. Essa transposição automática equivale ao aproveitamento de servidores, ainda que não concursados, em cargos efetivos, nos quais a investidura se devia dar, conforme a atual Constituição, mediante prévia submissão de tais servidores a concurso público, seja aquele previsto no art. 37, inciso II, de seu texto permanente, seja o concurso para fins de efetivação mencionado no § 1º do art. 19 do ADCT. 4. Mesmo os celetistas estabilizados pela regra do art. 19 do ADCT, e agora amparados pelo regime estatutário, não poderiam titularizar cargo de provimento efetivo sem a aprovação em concurso ao qual se refere o § 1º do art. 19 do ADCT. Esses possuem apenas o direito de permanecer na função para as quais foram admitidos, somente vindo a adquirir efetividade no cargo quando se submeterem a certame público. A interpretação a ser conferida ao art. 2º deve ser mais restritiva que a atribuída ao art. 1º da lei estadual, devendo-se excluir do âmbito de incidência da expressão “mantidas as atuais situações funcionais de seus titulares, que passam a ser regidas pela Lei nº 1.726/86”, contida no art. 2º da Lei estadual nº 2.205/93, os servidores que não tenham se submetido ao concurso público previsto no art. 37, II, da Constituição Federal, ou ao concurso para fins de efetivação referido no § 1º do art. 19 do ADCT. 5. Igual interpretação conforme à Constituição deve ser conferida aos §§ 1º e 2º do art. 3º da Lei 2.205/93, restringindo-se o âmbito de sua incidência apenas àqueles servidores concursados. Não é cabível assegurar aos servidores não concursados – inclusive os estáveis na forma do art. 19 do ADCT que não realizaram concurso de efetivação (§ 1º) – a concessão de vantagens e deveres próprios dos servidores públicos ocupantes de cargos efetivos. 6. Considerando-se que a lei combatida está em vigor há mais de 28 anos e que, provavelmente, muitos dos servidores admitidos até sua edição estão, atualmente, recebendo proventos de aposentadoria, ou seus dependentes, pensões por morte, hão de se modular os efeitos da decisão, com fundamento no art. 27 da Lei 9.868/99, para se conferir ao julgado efeitos ex nunc, ficando expressamente ressalvados dos efeitos da decisão os servidores que já estejam aposentados e aqueles que, até a data de publicação da ata deste julgamento, tenham preenchido os requisitos para a aposentadoria. Precedentes. 7. Ação julgada parcialmente procedente.” (ADI 3.636, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 07.01.2022, grifo nosso)



    “Ação direta de inconstitucionalidade. Artigo 7º da Lei Complementar nº 100/2007 do Estado de Minas Gerais. Norma que tornou titulares de cargos efetivos servidores que ingressaram na administração pública sem concurso público, englobando servidores admitidos antes e depois da Constituição de 1988. Ofensa ao art. 37, inciso II, da Constituição Federal, e ao art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Modulação dos efeitos. Procedência parcial. 1. Desde a Constituição de 1988, por força do seu art. 37, inciso II, a investidura em cargo ou emprego público depende da prévia aprovação em concurso público. As exceções a essa regra estão taxativamente previstas na Constituição. Tratando-se, no entanto, de cargo efetivo, a aprovação em concurso público se impõe. 2. O art. 19 do Atos das Disposições Constitucionais Transitórias tornou estáveis os servidores que estavam em exercício há pelo menos cinco anos na data da promulgação da Constituição de 1988. A estabilidade conferida por essa norma não implica a chamada efetividade, que depende de concurso público, nem com ela se confunde. Tal dispositivo é de observância obrigatória pelos estados. Precedentes: ADI nº 289/CE, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 16/3/07; RE nº 199.293/SP, Relator o Ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJ de 6/8/04; ADI nº 243/RN-MC, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ de 24/8/01; RE nº 167635/PA, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Segunda Turma, DJ de 7/2/97. 3. Com exceção do inciso III (que faz referência a servidores submetidos a concurso público), os demais incisos do art. 7º da Lei Complementar nº 100, de 2007, do Estado de Minas Gerais tornaram titulares de cargo efetivo servidores que ingressaram na Administração Pública com evidente burla ao princípio do concurso público (art. 37, II, CF/88). 4. Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, nos termos do art. 27 da Lei nº 9.868/99, para, i) em relação aos cargos para os quais não haja concurso público em andamento ou com prazo de validade em curso, dar efeitos prospectivos à decisão, de modo a somente produzir efeitos a partir de doze meses, contados da data da publicação da ata de julgamento, tempo hábil para a realização de concurso público, a nomeação e a posse de novos servidores, evitando-se, assim, prejuízo à prestação de serviços públicos essenciais à população; ii) quanto aos cargos para os quais exista concurso em andamento ou dentro do prazo de validade, a decisão deve surtir efeitos imediatamente. Ficam, ainda, ressalvados dos efeitos da decisão (a) aqueles que já estejam aposentados e aqueles servidores que, até a data de publicação da ata deste julgamento, tenham preenchido os requisitos para a aposentadoria, exclusivamente para efeitos de aposentadoria, o que não implica efetivação nos cargos ou convalidação da lei inconstitucional para esses servidores, uma vez que a sua permanência no cargo deve, necessariamente, observar os prazos de modulação acima; (b) os que foram nomeados em virtude de aprovação em concurso público, imprescindivelmente, no cargo para o qual foram aprovados; e (c) a estabilidade adquirida pelos servidores que cumpriram os requisitos previstos no art. 19 do ADCT da Constituição Federal. 5. Ação direta julgada parcialmente procedente.” (ADI 4.876, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 01.07.2014, grifo nosso)



    Constata-se, portanto, ter havido teratologia na aplicação das conclusões do decidido no Tema 853 de repercussão geral.



    Ante o exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, c/c 992 do CPC, julgo procedente a reclamação para cassar o ato reclamado, com determinação de que outro venha a ser exarado em atenção ao decidido no Tema 853 de repercussão geral, observando-se, assim, a realização de novo exame.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de outubro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente